Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-98.2018.8.11.0021
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000505-98.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUAINCO AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 49.611.478/0001-47 (APELADO), SUELEN TELINI - CPF: 307.968.968-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação De Constituição De Servidão Administrativa Para Passagem De Linha De Transmissão De Energia Elétrica. Discussão Sobre O
Quantum
Indenizatório E Critérios De Atualização Monetária.
Provimento Parcial Do Recurso.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em virtude da sentença que julgou procedente
pedido formulado em
ação de constituição de servidão administrativa sobre faixa de imóvel, fixou indenização com base em laudo pericial e determinou sua atualização conforme a legislação vigente. Valor da indenização fixado em R$ 433.309,76. Sentença recorrida condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários, nos termos do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se o laudo pericial observou critérios técnicos adequados para a fixação da justa indenização, à luz do contexto urbanístico do imóvel; e
ii
) saber se, para atualização do valor indenizatório, deve-se aplicar exclusivamente a taxa SELIC, a partir do laudo pericial.

III.
Razões De Decidir

3.
O imóvel objeto da servidão está inserido em Zona de Atenção Urbanística – Controle, conforme Plano Diretor do Município de Água Boa, Lei Complementar no 179/2022, devendo ser considerada sua vocação urbanística e potencial de valorização na fixação da indenização.

4.
O laudo pericial fundamentou-se em critérios técnicos previstos na NBR 14.653, adotou o método comparativo de dados de mercado, avaliou o impacto da servidão e considerou fatores de localização, vocação econômica e desvalorização da área remanescente.

5.
Não se verifica vício na avaliação pericial, tampouco justificativa para nova perícia. O valor fixado atende ao princípio da justa indenização (CF/1988, art. 5o, XXIV).

6.
Em relação à atualização monetária, aplica-se a Lei no 14.905/2024, devendo a indenização ser corrigida exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data do laudo pericial.

IV.
Dispositivo E Tese

8.
Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “
1. A justa indenização decorrente de servidão administrativa deve refletir a vocação urbanística do imóvel e o impacto da restrição imposta, conforme apurado por laudo pericial fundamentado. 2. A correção monetária pela taxa SELIC aplica-se desde o laudo pericial que embasou a sentença.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXIV; Decreto-Lei no 3.365/1941,
arts
. 27, § 1o, 29, 40; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.343.065/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 20.06.2013; STF, RE 1284777/MT, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 09.06.2021; TJMT, Apelação 0003151-53.2012.8.11.0007, Rel. Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023; TJMT, Apelação 0029041-23.2011.8.11.0041, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1000505-98.2018.8.11.0021

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da
Ação de Constituição de Servidão Administrativa c/c Pedido Liminar
movida em face de
Guainco
Agropecuária Ltda.

O Juiz sentenciante julgou procedente o pedido inicial para instituir servidão administrativa sobre faixa de propriedade da Recorrida, fixou o valor da indenização em R$ 433.309,76 (quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e nove reais e setenta e seis centavos), conforme laudo pericial, e condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 27, §

1o, do Decreto-Lei 3.365/41.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial adotado na sentença teria superestimado o valor da indenização ao utilizar parâmetro de área urbana para imóvel com destinação eminentemente rural, sustentando que a justa indenização deve refletir a realidade da área à época da avaliação, e não mera expectativa de valorização futura.

Requer, assim, a redução do
quantum
indenizatório ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. Se mantida a indenização, pleiteia aplicação da Lei 14.905/24 para fins de atualização monetária e incidência de juros, com observância da taxa SELIC e do IPCA.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada, em que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
ajuizou
Ação de Constituição de Servidão Administrativa C/C Pedido Liminar
,

com o objetivo de instituir, por utilidade pública, servidão sobre faixa de terra pertencente à empresa
Guainco
Agropecuária Ltda.
, destinada à passagem de linha de transmissão de 138 kV no município de Água Boa
, cuja
medida encontra amparo
no decreto
de utilidade pública conferid
o
pela Resolução
Autorizativa da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL 6633/2017
.

Alegou que, após devida análise da área, concluiu o laudo técnico que a proprietária deveria receber o importe total de R$ 26.114,84
a título de indenização
, o qual não foi aceito pela Requerida no âmbito administrativo
. Razão pela qual
busca tutela jurisdicional para a instituição da servidão e imissão provisória na posse,
com depósito do valor que entende devido.

Recebida a petição inicial, o Juiz deferiu a medida liminar para determinar que a Requerida se abstivesse de embaraçar o acesso da autora ao imóvel, permitindo a continuidade das obras de construção da linha de distribuição de 138 kV.

Na contestação, a Requerida impugnou o valor da indenização apresentado pela Autora, apontando ser irrisório diante dos reais prejuízos advindos da servidão, sobretudo pela valorização fundiária da área, o potencial de expansão urbana e as limitações de uso impostas, além da desvalorização do imóvel e da área remanescente, pugnando pela realização de perícia judicial para apuração da justa indenização.

O Juiz
a quo
, ao analisar o laudo pericial e os elementos probatórios constantes dos autos, reconheceu que foram atendidos os requisitos legais para a instituição da servidão administrativa, confirmou a medida liminar e julgou procedente o pedido de instituição da servidão em favor da Autora e a imissão definitiva na posse, fixando a indenização em R$ 433.309,76 (quatrocentos e trinta e três mil trezentos e nove reais e setenta e seis centavos), bem como condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 27, §1o, do Decreto-Lei n. 3.365/41.

Inconformada, a
Autora
interpôs
este
Recurso de Apelação
, alegando inconsistências no laudo pericial, pleiteando a redução da indenização e, subsidiariamente, a aplicação da taxa SELIC para atualização monetária e juros.

É incontroverso nos autos o cumprimento dos requisitos para instituição da servidão administrativa, nos termos do Decreto-Lei no 3.365/41, quais sejam, declaração de utilidade pública (Resolução Autorizativa da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 6633/2017), necessidade da obra para o sistema de distribuição de energia, e depósito prévio de indenização.

O valor inicialmente ofertado (R$ 26.114,84) foi impugnado pela Requerida, que apontou elementos como valorização fundiária, possibilidade de expansão urbana, desvalorização da área remanescente e restrições impostas pela servidão.

A discussão recai, então, exclusivamente sobre a justa indenização.

No ca
so
, d
a análise do Plano Diretor
do Município
de Água Boa (Lei Complementar no 179/2022 e mapas anexos), verifica-se que o imóvel objeto da servidão está inserido

em

Zona de Atenção Urbanística – Controle

(Disponível em:
https://leismunicipais.com.br/a/mt/a/agua-boa/lei-complementar/2022/17/179/lei-complementar-n-179-2022-dispoe-sobre-o-plano-diretor-de-desenvolvimento-urbano-de-agua-boa-e-da-outras-providencias
. Acesso em: 15/07/2025.
)
.

Nos termos do art. 26 e seguintes do referido diploma, a Macrozona Urbana é dividida em três categorias de zonas: Zona de Segurança,
Zona de Atenção
e Zona de Estímulo. Especificamente, a Zona de Atenção, disciplinada no art. 28, corresponde a áreas aptas ao processo de urbanização, mas sujeitas a cuidados urbanísticos diferenciados.

Quanto
à
Zona de Atenção Urbanística – Controle, o
art. 39
do Plano Diretor do Município de Água Boa
dispõe:

Art. 39. Zona de Atenção Urbanística - Controle (Z.A.U. - c), são zonas destinada a fazer estoque de terras urbanizáveis, sendo imperioso que, para o bom processo de produção de urbanização sejam estabelecidas em regramentos específicos os níveis de prioridade para seu parcelamento, tendo por princípios a compatibilidade de vizinhança, a aprazibilidade da paisagem, a segurança urbana e pedonal e a sociabilidade da vizinhança.

Parágrafo único. Em havendo manifestação de interesse por parte desses proprietários, seu processo de urbanização será licenciado condicionado a total assunção dos custos da infraestrutura mínima necessária por parte do proponente, devendo obedecer aos seguintes parâmetros urbanísticos e edilícios:

I - Área mínima do lote 200,00m2.

II - Frente mínima de 10,00m.

III - Percentual de área para Equipamento Público Comunitário mínimo de 10%.

IV - Percentual de área para Área Livre de Uso Público: mínimo de 10%.

V - Coeficiente de Adensamento Construtivo: 0,75.

VI - Coeficiente Suplementar de Adensamento Oneroso: 0,75.

VII - Taxa de Ocupação Habitável Máximo: 75%.

VIII - Taxa de Ajardinamento do Lote Mínimo: 25%.

IX - Afastamento Frontal Mínimo: 3,00m.

X - Afastamentos Laterais Mínimos de 1,50m (para lotes com testada superior que 10,00m).

XI - Afastamentos Laterais Mínimos de 1,50m. (Redação dada pela Lei Complementar no 227/2025)

Esses elementos demonstram que o imóvel objeto da servidão não pode ser considerado rural
à luz
do direito urbanístico, pois integra uma zona sujeita a controle urbanístico específico
, o que deve ser refletido na avaliação do impacto da servidão e do valor indenizatório.

Com efeito, d
iferentemente de áreas estritamente rurais, a ZAU-c configura-se como zona de transição, já sujeita a normas urbanísticas, refletindo vocação urbana e expectativa de valorização imobiliária. Essa classificação influencia diretamente o potencial econômico do imóvel
,
o que deve ser refletido na avaliação do impacto da servidão e do valor indenizatório,
conforme reconhecido pelo laudo pericial.

Em relação
a
o
mont
ante indenizatório
, o
laudo pericial, elaborado por
expert
nomeado pelo Juízo, baseou-se no método comparativo de dados de mercado, conforme a NBR 14.653, considerando não apenas o valor agrícola, mas também o contexto urbanístico e o potencial de valorização do imóvel. O perito examinou documentos, plantas, mapas, fotos aéreas e dados do plano diretor municipal, realizando vistoria detalhada da área afetada.

Cumpre destacar que
o perito detalha, de forma criteriosa, os elementos considerados para a quantificação da indenização. Ressalta-se, inicialmente, o aspecto da localização privilegiada do imóvel, sua proximidade ao núcleo urbano e o fácil acesso: “
A entrada da propriedade objeto de avaliação está situada a aproximadamente 3,18 quilômetros do Fórum da Comarca de Água Boa-MT. O acesso se dá por vias pavimentadas e não pavimentadas e, de boa trafegabilidade, segue demonstrado o croqui de acesso
.”

É de se registrar que, embora o laudo pericial tenha avaliado a localização da área com base no Projeto de Lei Complementar no 193/2022, do Poder Executivo, não se verifica prejuízo à análise, pois a Lei Complementar no 179/2022, que instituiu o Plano Diretor do Município de Água Boa, manteve substancialmente a redação do projeto, promovendo apenas ajustes pontuais de nomenclatura. Exemplo disso é a substituição da designação “Zona de Atenção Urbanística – Expansão” por “Zona de Atenção Urbanística – Controle”, sem alteração do conceito, dos parâmetros urbanísticos e da destinação atribuída à área, que permanecem equivalentes na essência.

O laudo pericial judicial utilizou critérios reconhecidos de engenharia de avaliações, calculando o valor da terra nua ajustado pelos fatores de comprometimento, incômodo e destinação econômica, bem como pela aplicação do coeficiente de servidão. Por meio de tabelas e mapas, explicitou os fatores de risco, incômodo, destinação econômica, posição da linha em relação ao imóvel, percentual de comprometimento e localização das torres.

Ademais, foram mensurados os possíveis efeitos depreciativos sobre a área remanescente, de modo a assegurar que a indenização abranja tanto os danos diretos quanto eventuais prejuízos indiretos decorrentes da instituição da servidão.

O valor final corresponde ao resultado ponderado entre o valor de mercado apurado para glebas em zonas de atenção urbanística e o impacto percentual efetivo da servidão, com fundamentação clara e técnica.

Assim, constata-se que o
perito fundamentou o valor final da indenização em R$ 433.309,76, compatível com os valores de mercado local para áreas com as mesmas características, atendendo ao princípio da justa indenização, nos termos do art. 5o, XXIV, da Constituição Federal e art. 40
,
do Decreto-Lei 3.365/41
.

Nesse contexto,

a impugnação genérica apresentada pela Concessionária não foi capaz de infirmar os critérios e resultados do laudo pericial.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS ULTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor apurado por laudo pericial idôneo e fundamentado deve ser mantido para fins de justa indenização, uma vez que se revela proporcional e razoável à servidão administrativa e não há vícios em sua elaboração.
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 0003151-53.2012.8.11.0007, relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves, julgado em 31/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023).
[sem negrito no original].

Assim, considero, pois, escorreito o montante indenizatório de
R$ 433.309,76

(quatrocentos
e trinta e três mil trezentos e nove reais e setenta e seis
centavos) para os
3,6582 hectares
afetados pela servidão administrativa.

Por outro lado
, assiste parcial razão à
A
pelante quanto à necessidade de adequação do índice de atualização. O Superior Tribunal de Justiça consoli
dou
o entendimento de que, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros moratórios
.

No caso, a incidência da SELIC deve ter como termo inicial a data do laudo pericial que embasou a sentença, ou seja, 07/02/2024, marco em que se estabeleceu o valor efetivo da indenização judicialmente reconhecida.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença para
tão somente
determinar que

a partir de 07/02/2024
,
a indenização fixada seja corrigida exclusivamente pela taxa SELIC
.

Acerca das questões discutidas neste Recurso,
esta Câmara de Direito Privado decidiu recentemente:

Direito Administrativo E Processual Civil. Ação De Constituição De Servidão Administrativa. Transmissão De Energia Elétrica. Justa Indenização. Necessidade De Adequação Dos Elementos Amostrais Para Fixação Do Valor Indenizatório. Impossibilidade De Nova Perícia. Decisão Fundamentada. Laudo Pericial. Critério De Avaliação. Validade. Juros Compensatórios E Moratórios.
Recurso Da Concessionária Desprovido
.
Recurso Do Particular Provido
.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de ação ajuizada pela concessionária de transmissão de energia elétrica visando à constituição de servidão administrativa sobre imóvel rural, ante a impossibilidade de acordo sobre o valor indenizatório com o proprietário do bem.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia consiste: (i) a validade da metodologia empregada pelo perito na avaliação da “justa indenização”; (
ii
) correção do valor ofertado e depositado pela concessionária; (
iii
) incidência de juros compensatórios e moratórios, bem como termo inicial; e (
iv
) a atualização monetária da indenização.

III.

Razões de decidir

3. A fixação da indenização deve observar critérios técnicos compatíveis com a realidade do imóvel, considerando sua localização, uso atual e potencial econômico.

4. O laudo pericial complementar adotou metodologia estatisticamente adequada, utilizando amostras condizentes com as peculiaridades da área afetada. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, afastando eventual cerceamento de defesa.

5. O laudo pericial foi elaborado em conformidade com a norma ABNT NBR 14653-3:2019, utilizando o método comparativo direto de dados de mercado e inferência estatística por regressão linear, além de considerar a vocação econômica do imóvel.

6. A indenização deve refletir tanto a área diretamente atingida pela servidão quanto a depreciação da área remanescente, sendo incabível a adoção exclusiva do critério de uso real defendido pela concessionária.

7. O valor depositado pela concessionária é atualizado automaticamente desde o depósito judicial (21/11/2011), o que dispensa nova determinação nesse sentido.

8. São devidos juros compensatórios de 6% ao ano sobre a diferença entre o valor depositado e a indenização fixada, a contar da imissão na posse (03/02/2012).

9. Os juros moratórios de 6% ao ano incidem a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte ao que deveria ter ocorrido o pagamento (01/01/2022).

10. A correção monetária sobre o valor fixado na sentença deve ser aplicada a partir da data do laudo pericial (01/10/2021), e não da decisão judicial.

IV.

Dispositivo e tese

11. Parcial provimento ao apelo da Interligação Elétrica do Madeira S.A., exclusivamente para corrigir a atualização do valor ofertado.

12. Provimento ao apelo do Espólio de Benedito Sant’Anna da Silva Freire para assegurar a incidência dos juros compensatórios e moratórios, bem como a correção monetária conforme os parâmetros fixados.

Teses de julgamento: "
1. A fixação do valor indenizatório pela constituição de servidão administrativa deve observar critérios técnicos adequados às características específicas do imóvel afetado, não se justificando a realização de nova perícia quando a avaliação realizada estiver devidamente fundamentada e alinhada aos parâmetros normativos aplicáveis. 2. A metodologia pericial baseada na ABNT NBR 14653-3:2019, considerando a vocação econômica do imóvel, é adequada para a fixação da justa indenização. 3. Os juros compensatórios de 6% ao ano são devidos desde a imissão na posse, e os juros moratórios de igual percentual incidem a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte ao que deveria ocorrer o pagamento. 4. A correção monetária pela taxa SELIC aplica-se desde o laudo pericial que embasou a sentença
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIV; Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 29; CPC/2015, art. 473, Decreto-Lei n. 3.365/1941,
arts
. 15-A e 15-B; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.343.065/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/06/2013; STF, RE 1284777/MT, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 09/06/2021, TJ, REsp 1.365.812, Rel. Min. Herman Benjamin; TJ-MG, AC 5002454-07.2022.8.13.0470, Rel. Des. Yeda Athias; TJSP, AC 1002861-08.2016.8.26.0510, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 0029041-23.2011.8.11.0041, relatora Desembargadora Clarice Claudino Da Silva, publicado no DJE 02/05/2025).
[com e sem negrito no original].

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação
tão somente para determinar que a partir de 07/02/2024, data do laudo pericial que embasou a sentença, a indenização fixada a título de servidão administrativa seja atualizada exclusivamente pela taxa SELIC.

No mais, mantenho a sentença em seus termos.

Ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025